Tribunal: TJDFT
Processo: 0725912-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725912-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Maria Célia de Araújo Corrêa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0724244-11.2022.8.07.0001, assim redigida: “1. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. A autora requer, em tutela antecipada, que a ré seja compelida a autorizar a cobertura do tratamento médico, com o fornecimento do medicamento LYNPARZA (OLAPARIBE 300MG), duas vezes ao dia, conforme determinado na prescrição médica da profissional que acompanha o seu tratamento, garantindo-se, no mínimo, o referido medicamento durante os próximos 6 (seis) meses, renovando-se automaticamente até que haja a alta da médica ou o término do prazo estipulado para o tratamento. Evidente a probabilidade do direito alegado, haja vista que o direito à saúde é bem indisponível que, entre outros, aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana. No caso dos autos, a autora comprovou que é titular do plano de saúde disponibilizado pelo réu e, ainda, que o médico que a assiste prescreveu o tratamento solicitado. A ré negou a cobertura, sob o fundamento de que o tratamento não está no Rol de Procedimentos Médicos da ANS. É certo que o STJ definiu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, sendo certo que a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. Ocorre que, no caso concreto, a negativa da ré não informa qual seria o outro procedimento eficaz, seguro e efetivo que esteja incorporado ao rol, enquanto a prescrição médica informa que a autora já fez outros tratamentos, com outros medicamentos e, agora, em face da recidiva, precisa do medicamento prescrito. O medicamento prescrito já foi aprovado pela Anvisa, conforme informação obtida em seu site, e, ainda, conforme informação contida na bula, destina-se a enfermidade da parte autora. Assim, evidenciada a probabilidade do direito alegado. Por outro vértice, evidente, também, o perigo de dano, pois a parte autora não pode ficar aguardando, indefinidamente, um posicionamento da ré, sob pena de por em risco sua saúde, já debilitada. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim determinar que a ré forneça, em 2 dias, o medicamento LYNPARZA (OLAPARIBE 300MG), duas vezes ao dia, conforme determinado na prescrição médica da profissional que acompanha a autora, pelo tempo necessário ao tratamento, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Intime-se pessoalmente. 2. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, é certo não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 3. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 37955047), em síntese, que não pode ser obrigada a custear o fornecimento de medicamento não abrangido pelo plano de saúde contratado pela agravada. Afirma também que não deve custear tratamento não abrangido pelo rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Verbera, por fim, que a multa coercitiva fixada pelo Juízo singular no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por dia, sem limitação de valor, é desproporcional e viola o princípio da razoabilidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e indeferido o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 37955048). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No presente caso sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o respectivo recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o dever de fornecimento, pelo plano de saúde, de medicamentos destinados ao tratamento de "carcinoma seroso de alto grau de ovário". O cerne da questão relativa à negativa de fornecimento diz respeito à alegada ausência de inclusão desses insumos no rol de cobertura obrigatória estipulado pela ANS, bem como a inexistência de cobertura contratual. Observe-se o teor do relatório elaborado pelo profissional de saúde dirigido à operadora do plano de saúde (Id. 129949371 dos autos do processo originário): “Trata-se da paciente MARIA CÉLIA DE ARAÚJO CORREA, 67 anos, com diagnóstico de Carcinoma seroso de alto grau de ovário, CID C56, Estadiamento clínico III, com estudo de linhagem germinativa não identificado mutação de BRCA. Paciente realizou quimioterapia neoadjuvante com esquema Carboplatina com Paclitaxel, seguido de citorredução completa com uso da quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (HIPEC). Apresentou recidiva de doença peritoneal e linfonodal em janeiro de 2020, não passível de ressecção cirúrgica R0, com resposta completa após 6 ciclos de Carboplatina associada a Paclitaxel e Avastin. Em janeiro de 2021 apresentou progressão de doença em vigência de Bevacizumabe de manutenção. Realizou tratamento oncológico de segunda linha com Carboplatina associada à doxorrubicina lipossomal peguilado, com resposta parcial evidenciada por imagem após 6 ciclos de tratamento. Foi introduzido niraparibe por cerca de 1 semana tendo apresentado insuficiência renal aguda, com elevação de creatinina e pronta recuperação após interrupção da medicação. Nova exposição foi tentada, após excluída outras causas do dano renal, sem sucesso. Diante disso foi optado por linha de tratamento subsequente baseada em quimioterapia paliativa com Genzar 1000 mg/m2 D1, D8 e D15 a cada 28 dias. Apresentou doença estável, com estudo radiológico recente (PETScan FDG junho de 2022) demonstrando progressão de doença periotoneal. Em janeiro de 2022 foi revisitado o status de recombinação homologa da paciente, com resultado HRD positivo. Em abril de 2022 estudo NGS 180 OCPM datado de 28 de abril de 2022 confirmou mutações BRCA1 C47W e TP53 N263_G266del. Diante das informações recentemente conhecidas, solicito realização de Olaparibe 300 mg VO, 2 x/dia. Olaparibe, um inibidor da PARP, demonstrou taxa de resposta de 34%, com duração mediana de resposta de 7,9 meses em 137 mulheres com câncer de ovário relacionado à mutação BRCA e com mais de 3 prévias de tratamento. [J Clin Oncol 33:244, 2015; Gynecol Oncol 140:199, 2016]. O estudo de fase II CLIO randomizou 100 pacientes politratadas, resistentes a platina (mediana de 3 QTs prévias), para olaparibe monodroga versus QT; a taxa de resposta com olaparibe foi 38% naquelas com mutação em BRCA e 13% em não mutadas. [J Oncol 37; abstr 5507, 2019].” No presente caso o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico da recorrida, diante do que se encontra descrito no laudo médico acima. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. Nesse sentido não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da autora exige cuidados específicos. As condições de saúde da demandante denotam, portanto, o acerto das conclusões exaradas na respeitável decisão agravada. Além disso a negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico contraria o critério da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente por ocasião da contratação do plano de saúde. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE GESTANTE E PORTADORA DE DIABETES. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. RECUSA DO TRATAMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. 1 - A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do e. STJ. 2 - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. 3 - A recusa do tratamento prescrito à autora como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir o direito fundamental à saúde da paciente, que é inerente à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico da paciente. 4 - A negativa de cobertura da bomba de insulina e insumos necessários não violou os direitos de personalidade da autora. Mantido o julgamento de improcedência do pedido indenizatório por danos morais. 5 - Mantida a exclusão da multa cominatória pela r. sentença, pois evidenciada a ausência de inércia ou recalcitrância da ré no cumprimento da determinação judicial. 6 - Apelação da ré e da autora desprovidas.” (Acórdão no 1334647, 07085345920208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À ADESÃO. DIABETES TIPO 1. MENOR IMPÚBERE. TRATAMENTO INDICADO EM LAUDO MÉDICO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO 428 DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. CUSTEIO DO TRATAMENTO DOMICILIAR. CABIMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pré-existência de doença em relação à data de adesão ao plano de saúde não guarda relação com a negativa da cobertura contratual para o tratamento solicitado, visto que a boa-fé da apelante ou suposta ausência da informação sobre a doença quando da contratação do plano não foram suscitadas em nenhum momento. 2. Ante a indicação médica para uso do sistema de infusão contínua de insulina, justificada pela variabilidade glicêmica relevante e quadro de hipoglicemia frequente que gera risco à vida da paciente, o plano de saúde não deve se negar a fornecer o tratamento adequado e indicado em laudo médico, pois se sujeita aos princípios que regem os contratos privados, dentre eles, o da função social do contrato e o da dignidade da pessoa humana. 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 4. A recusa da prestação do serviço pelo plano de saúde sob a alegação de previsão legal específica de exclusão de cobertura assistencial para o sistema de infusão contínua de insulina, fere diretamente a dignidade da paciente, pois a Resolução 428 da ANS apenas permite a exclusão assistencial do tratamento domiciliar, mas não veda expressamente a cobertura do tratamento pleiteado. 5. A negativa do plano de saúde em custear tratamento tão necessário à saúde da apelante ultrapassa o mero aborrecimento e importa em violação de sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. RECURSO PROVIDO.” (Acórdão no 1310106, 07230819220198070003, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 13/1/2021) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Finalmente, registre-se que a negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Ademais, muito embora ao julgar o Eresp no 1886929 e o Eresp no 1889704 o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha enfatizado que a taxatividade do Rol da ANS seja fundamental para o adequado funcionamento do sistema de saúde suplementar, e, a despeito da peculiaridade de que a eventual inclusão de certo fármaco ou procedimento na listagem em questão deva ser feito por meio da adoção de critério minucioso a respeito da eficácia, acurácia e efetividade dos respectivos produtos e serviços, afirmação com a qual concordamos integralmente, isso não significa a imposição de restrição absoluta ao deferimento judicial de outros insumos ou serviços não expressamente catalogados, pois ainda é possível a determinação, dirigida aos Planos de Saúde, do custeio respectivo "a depender de critérios técnicos e da demonstração da necessidade e da pertinência do tratamento" (vide, a respeito, https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx, consulta em 13 de junho de 2022). Por essa razão a decisão deve ser mantida, pois a necessidade do tratamento médico em questão se encontra suficientemente demonstrada pela recorrida, sendo compatível, primo ictu oculi, com os parâmetros estabelecidos recentemente pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Diante desse contexto não está preenchido o requisito da “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator